Tribunal: TJMT
Processo: 1006805-50.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006805-50.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AIRTON ARRUDA SANTOS - CPF: 032.631.961-11 (RECORRIDO), YASMIN ABREU MARTINELLI - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1006805-50.2025.8.11.0015.

Origem
:
1º juizado especial de SINOP
.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
AIRTON ARRUDA DOS SANTOS
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PARECER DO COMANDANTE IMEDIATO E DO COMANDANTE REGIONAL. ETAPAS ESSENCIAIS. NULIDADE CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente a ação de bombeiro militar, declarando a nulidade do procedimento administrativo nº CBM-PRO-2022/06740 por ausência de parecer do Comandante Imediato e do Comandante Regional, determinando o retorno do processo administrativo para saneamento das falhas, sem concessão direta da promoção por ato de bravura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência dos pareceres do Comandante Imediato e do Comandante Regional configura nulidade do procedimento administrativo; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode conceder diretamente a promoção por ato de bravura ou se sua atuação deve limitar-se ao controle da legalidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O controle judicial sobre atos administrativos alcança a legalidade e o respeito às garantias constitucionais, mas não autoriza a substituição do mérito administrativo pelo Judiciário.

4.

A Portaria nº 006/BM-8/2022 exige a emissão de pareceres pelo Comandante Imediato e pelo Comandante Regional como etapas indispensáveis do procedimento, de modo que sua ausência compromete a validade do processo.

5.

A declaração de suspeição do Comandante Imediato e a abstenção do Comandante Regional não dispensam a emissão dos pareceres por seus substitutos legais, sob pena de violação ao devido processo legal.

6.

O Relatório de Investigação Preliminar favorável ao pleito não vincula o Conselho Superior de Bombeiros, mas a falta das manifestações obrigatórias inviabiliza a adequada formação da convicção administrativa.

7.

A atuação judicial limita-se a reconhecer a nulidade parcial e determinar o refazimento do procedimento, preservando a competência técnica e discricionária do Conselho Superior de Bombeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de parecer do Comandante Imediato e do Comandante Regional configura nulidade do procedimento administrativo, por violar etapas essenciais previstas na Portaria nº 006/BM-8/2022.

2.

O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre o procedimento administrativo, mas não pode substituir a Administração na análise do mérito sobre a concessão de promoção por ato de bravura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; LC nº 10.076/2014, art. 14; Portaria nº 006/BM-8/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 301296379, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo CBM-PRO-2022/06740 a partir da necessária emissão de parecer do Comandante Imediato do reclamante.

O Juízo de origem determinou, ainda, após o trânsito em julgado, o retorno do procedimento administrativo em questão para ser colhido o depoimento do TC Jean, na condição de testemunha, devendo, se ainda estiver na posição de Comandante Imediato do demandante, designar seu substituto legal para a emissão do parecer necessário e, ao final, seja colhido o parecer do Comandante Regional que deverá se atentar ao art. 3º da Portaria nº 006/BM-8/2022.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o Juízo se equivocou ao anular parcialmente o procedimento administrativo por suposta violação ao devido processo legal, em razão da ausência de parecer do Comandante Imediato e do Comandante Regional.

Alega que restou demonstrado que a regularidade formal do procedimento foi preservada, sendo legítima a declaração de suspeição do Tenente-Coronel BM Jean, bem como a abstenção do Comandante Regional, Cel. BM Lahel, que assumiu o comando apenas posteriormente aos fatos narrados, não se configurando nulidade ou cerceamento de defesa.

Argumenta que, no caso, não houve ilegalidade na abstenção do Comandante Regional, uma vez que sua função é de natureza técnica, inexistindo prejuízo à defesa do demandante.

Destaca que o Conselho Superior de Bombeiros, órgão técnico colegiado responsável pela análise do pleito de promoção por bravura, deliberou pela inadmissibilidade do pedido com base nos elementos constantes dos autos.

Enfatiza que o devido processo legal foi integralmente observado, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, seguindo o procedimento os trâmites legais previstos na Lei Complementar nº 10.076/2014 e na Portaria nº 006/BM-8/2022. Sustenta que a ausência de parecer formal não gera nulidade quando: a) não há previsão legal de nulidade; b) inexiste prejuízo concreto à defesa; e c) a decisão final foi devidamente fundamentada e proferida por órgão colegiado competente.

Por fim, aduz que a determinação de retorno do procedimento gera insegurança jurídica, ao compelir a Administração Pública a refazer atos já regularmente concluídos, contrariando o princípio da celeridade processual e impondo obrigação desproporcional, especialmente diante da conclusão técnica já firmada pelo Conselho Superior dos Bombeiros, pela inexistência do ato de bravura pleiteado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 301296384), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme se extrai dos autos, o reclamante é Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso desde 01/04/2016, submetido ao regime da Lei Complementar nº 555/2014. Em 18/8/2021, foi escalado para conduzir uma viatura UR, mas, diante da elevada demanda por combate a incêndios florestais, foi realocado para conduzir uma viatura Amarok equipada com Kit Combat, em apoio ao Tenente-Coronel BM Jean Carlos Pinto de Arruda Oliveira.

Durante atendimento no Bairro Menino Jesus, depararam-se com incêndio em um milharal próximo de uma indústria de beneficiamento de couro (Curtume), local onde já atuavam brigadistas no resfriamento da Central de GLP. Em razão da intensificação do fogo e da dispersão dos brigadistas, o Requerente, sem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR), auxiliou o oficial superior no combate direto às chamas, expondo-se a intenso calor e fumaça para evitar risco de explosão.

Após o episódio, o reclamante requereu administrativamente sua promoção por ato de bravura. Foi instaurado Relatório de Investigação Preliminar (RIP), presidido pelo Capitão BM Gleiber de Campos Bertolazo, que coletou declarações e depoimentos, concluindo favoravelmente ao pleito. No entanto, o Comandante Imediato declarou-se suspeito e o Comandante Regional absteve-se de se manifestar, resultando na inadmissibilidade do pedido pelo Conselho Superior de Bombeiros, sob alegação de ausência de evidências suficientes.

Diante do indeferimento administrativo e da omissão de manifestações essenciais no processo, o Requerente busca socorro judicial para obter a promoção por ato de bravura, alegando prejuízo evidente a seu direito.

Em contestação, o reclamado sustenta que não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato que indeferiu o pedido de promoção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Ressalta que a avaliação da existência de "ato de bravura", nos termos do artigo 14 da Lei Complementar nº 10.076/2014, constitui juízo discricionário e técnico, cuja competência é exclusiva do Conselho Superior de Bombeiros.

Alega que o procedimento seguiu regularmente os trâmites legais, com observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo conduzido por autoridade competente. A suspeição do Comandante Imediato e a abstenção do Comandante Regional seriam medidas legítimas de cautela e imparcialidade.

Afirma, ainda, que, embora o autor tenha enfrentado situação de risco no combate ao incêndio, tal conduta integra as atribuições ordinárias do cargo de bombeiro militar, não configurando excepcionalidade apta a justificar a promoção por bravura. O parecer favorável no RIP não vincula a decisão do Conselho Superior, que concluiu, de forma fundamentada, pela inadmissibilidade do pedido.

Conclui que não há ilegalidade no ato administrativo impugnado, sendo a improcedência da demanda a medida que se impõe.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade o procedimento administrativo nº CBM-PRO-2022/06740 a partir da necessária emissão de parecer do Comandante Imediato da parte autora.

Determinando, ainda, após o trânsito em julgado, o retorno do procedimento administrativo em questão para ser colhido o depoimento do TC Jean, na condição de testemunha, devendo, se ainda estiver na posição de Comandante Imediato do demandante, designar seu substituto legal para a emissão do parecer necessário e, ao final, seja colhido o parecer do Comandante Regional que deverá se atentar ao art. 3º da Portaria nº 006/BM-8/2022.

Após analisar o contexto fático-probatório, observa-se que a sentença de primeiro grau não merece reforma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, embora não caiba ao Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo, é plenamente viável o controle judicial da legalidade do procedimento, especialmente quando constatadas violações às garantias constitucionais, como o devido processo legal e a motivação dos atos administrativos.

No caso dos autos, verifica-se que o Relatório de Investigação Preliminar concluiu favoravelmente à caracterização do ato de bravura, mas,
ao ser encaminhado ao Conselho Superior, deixou de ser colhido o parecer do Comandante Imediato, em razão de declaração de suspeição, bem como não foi obtido o parecer do Comandante Regional, que se absteve de se manifestar
.

Tais manifestações, entretanto, configuram etapas indispensáveis à regularidade do procedimento, conforme dispõe a Portaria nº 006/BM-8/2022. Assim, a ausência desses atos compromete a higidez do processo administrativo, o que justifica a intervenção do Judiciário para determinar o refazimento do procedimento, mas não para conceder diretamente a promoção pleiteada, sob pena de usurpação da competência do Conselho Superior de Bombeiros.

Dessa forma, a manutenção da sentença de primeiro grau revela-se a medida adequada e proporcional, preservando a autonomia administrativa sem afastar o controle judicial de legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025